Tribunal: TJMT
Processo: 0001130-73.2017.8.11.0090
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001130-73.2017.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEZIO CRUZ RAMIRO - CPF: 460.863.239-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001130-73.2017.8.11.0090

APELANTE: NEZIO CRUZ RAMIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MINORAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO –
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal. Entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e julgado em repercussão geral no STF.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001130-73.2017.8.11.0090

APELANTE: NEZIO CRUZ RAMIRO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por NEZIO CRUZ RAMIRO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT (autos n. 1130-73.2017.811.0090 – Código 56608), que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos – consistente no pagamento de 1 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou privada com destinação social – e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido [art. 14, da Lei n. 10.826/2003].

A defesa busca a incidência da atenuante da confissão espontânea para que a reprimenda intermediária seja fixada abaixo do mínimo legal. Além disso, pleiteia a suspensão da exigibilidade das custas processuais, notadamente em razão de o apelante ser hipossuficiente economicamente e assistido pela Defensoria Pública.

Ao final, pretende o prequestionamento, para interposição de recurso aos Tribunais Superiores, “
de toda a matéria constitucional e legal deduzida, explicita ou implicitamente, notadamente os artigos 65 e 68, do Código Penal; Súmula 231, do STJ; artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil; artigo 3º, II, da Lei 7.603/2001; artigo 2º, §§1º e 2º, da Lei Complementar nº 146/2003; artigo 1º, da Resolução 90, do Conselho Superior da Defensoria Pública”
[doc. digital n. 168060197].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 168060200].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 171686178].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001130-73.2017.8.11.0090

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação recursal se circunscreve à:
1)
diminuição da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea;
2)
suspensão da inexigibilidade das custas processuais.

Em relação à redução da reprimenda, a defesa sustenta que embora o juízo singular tenha considerado a atenuante da confissão espontânea, absteve-se de aplicá-la em atenção à Súmula 231, do STJ; contudo, reconhecida a minorante, no seu entender, é possível que a pena fique aquém do mínimo legal, “
haja vista que o artigo 65, III, “d”, do Código Penal é claro ao dispor que as circunstâncias nele previstas sempre atenuam a pena”.
Além disso, assevera ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita e não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais estabelecidas na sentença condenatória, razão pela qual pugna pela sua isenção, nos termos dos artigos 98 e ss., do Código de Processo Civil c/c os artigos 3º, II, da Lei 7.603/2001; 2º, §§1º e 2º, da Lei Complementar n. 146/2003; e 1º, da Resolução 90, do Conselho Superior da Defensoria Pública.

O recurso
não comporta provimento
.

Na primeira fase, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena basilar foi mantida no seu patamar mínimo, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém a desconsiderou no cálculo da pena por conta do entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao contrário do alegado no recurso defensivo, a incidência da atenuante não pode reduzir, de forma alguma, a pena-base aquém do mínimo legal.

Nesse prisma, destaco orientação do STF, em repercussão geral:

“(...) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. [...] APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] Circunstancia atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, RE 597270/ RS – Relator: Min. Cezar Peluso – 26.3.2009)

Neste julgamento, o Relator destacou em seu voto:

“[...] As chamadas ‘atenuantes genéricas’, que estão previstas na lei, a meu ver, com o devido respeito, não caracterizam situações tais que por si só justifiquem a redução ou a pena aquém do mínimo legal. Por exemplo, a confissão. A confissão por si só – para dar um exemplo e demonstrar a maneira como a jurisprudência conduziu, de certo modo, e eu conduzo também no mesmo sentido, o raciocínio – não significa nada em termos de atuação da Justiça. Por quê? Porque pode nem ser verdadeira. O réu pode ter compreensíveis razões para confessar um ato que não tenha cometido. E mais: a confissão por si só não fundamento juízo condenatório. Ou seja, cuida-se de situação importante, a qual deve ser ponderada no conjunto de outros dados ou de outros fatores, mas que não deve influir de modo decisivo para justificar a redução da pena para aquém do mínimo legal[...]”.

Com peculiar clareza, o Ministro Marco Aurélio asseverou:

“Presidente, temos um sistema consagrado, a revelar que os tipos penais, com raras exceções, sinalizam balizamento quanto à pena, considerados um piso e um teto.

Abre-se margem para o julgador, de forma vinculada, porque todo ato judicante é vinculado ao direito posto, fixar, para o caso concreto, a pena mais adequada. E, aí, vêm-nos, realmente, da legislação, institutos diversos geradores da fixação da pena, presente o critério trifásico: as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes – e não devemos falar apenas em atenuantes, mas devemos considerar também as agravantes – e as causas de diminuição e de aumento da pena. O que se verifica? Que circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, não são tarifadas pela lei. Há campo, então, para definir-se o que se mostre mais adequado.

Já em relação às causas de diminuição e de aumento, tem-se a estipulação dos quantitativos próprios a esses institutos, o que ocorre no próprio artigo que prevê o tipo penal. Daí a jurisprudência ter se sedimentado no sentido de que a tomada das circunstâncias judiciais e das atenuantes e agravantes está jungida ao piso e ao máximo.

E a prevalecer o que sustentado neste recurso, ter-se-á que emprestar a mesma consequência às agravantes, a ponto de elevar a pena acima do teto previsto para o tipo.

Não é dado assim proceder, sob pena de confundir-se atenuantes e agravantes com causas de diminuição e aumento da pena. E repito: no próprio artigo que prevê o tipo, a pena mínima e a máxima, há, de forma tarifada, a causa de diminuição ou de aumento da pena.

Estamos vivendo época de delinquência maior e, de um lado, potencializa-se, e com exacerbação, o afã de punir-se e, de outro, tem-se a visão garantista para todos os gostos, inclusive para chegar a situação aquém da ordem jurídica.

Acompanho o relator no voto proferido e subscrevo também o que Sua Excelência disse quanto à variação incontida que passaria a ocorrer, de acordo com a formação técnica e humanística do julgador, na fixação da pena, uma vez abandonados o piso e o teto previstos para o tipo”.

Os elucidativos votos ora transcritos, que nortearam o julgamento do Supremo Federal demonstram que a atuação do juízo sentenciante, na mensuração da pena na segunda fase da dosimetria, foi balizada pelo limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, que não comporta redução ou elevação fora de tais patamares.

Na fase derradeira, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição, de modo que a reprimenda deve permanecer inalterada no
quantum
de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

No que tange à isenção do pagamento da custas e despesas processuais, melhor sorte não lhe assiste.

A pretendida suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais
deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir sua real situação financeira, já que não existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal,
verbis
:

“[...] Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)

“[...] A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
(TJMT, N.U 0002325-18.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo decisum, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de NEZIO CRUZ RAMIRO, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023